Tribunal: TJDFT
Processo: 0721334-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO UNICAMENTE ACERCA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE O PATRONO E A PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. ACERTO DOS APORTES REALIZADOS ENTRE AS PARTES E DOS VALORES DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA.

1. Ainda que os honorários advocatícios de sucumbência constituam direito autônomo do advogado, não se exclui a legitimidade concorrente da parte, representada pelo mesmo patrono, para promover recurso sobre o tema ou a consequente execução.

2. O decisum configura o corolário da exordial, de maneira que a correlação entre pedido e sentença é medida que se impõe. Mostra-se vedado ao julgador decidir aquém, fora ou além do requerido na inicial. Não havendo julgamento fora do pedido, afasta-se a tese de julgamento extra petita.

3. A pericia judicial identificou que considerando os aportes e pagamentos realizados pelas partes o réu/reconvinte seria credor da autora/reconvinda uma vez que ainda não teria recebido o valor que lhe competia decorrente do desfazimento do negócio havido entre as partes. Não identificado o pagamento nos autos, impõe-se o acolhimento da reconvenção para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor devido ao réu/reconvinte.

4. Preliminares rejeitadas. Deu-se provimento ao apelo do réu e negou-se provimento ao apelo da autora.